Tribunal: TJSP
Processo: 1034961-72.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento. Transporte marítimo internacional. Encalhe em porto estrangeiro. Declaração de avaria grossa pelo Armador. Pagamento de contribuição, pela seguradora ao Armador, relativo a custos para salvamento da carga de seu segurado, conforme relatório da regulação da avaria grossa. Existência de cláusula de foro de eleição estrangeiro. Contrato de Transporte firmado pelo

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento. Transporte marítimo internacional. Encalhe em porto estrangeiro. Declaração de avaria grossa pelo Armador. Pagamento de contribuição, pela seguradora ao Armador, relativo a custos para salvamento da carga de seu segurado, conforme relatório da regulação da avaria grossa. Existência de cláusula de foro de eleição estrangeiro. Contrato de Transporte firmado pelo segurado com o requerido ("Bill of Landing). Não prevalecimento da cláusula de eleição de foro perante a Seguradora sub-rogada. Extinção afastada. Assinatura de Garantia de Avaria pela seguradora. Exoneração parcial da responsabilidade do transportador. Extinção sem julgamento do mérito afastada, mas com improcedência do pedido. Recurso parcialmente provido apenas para afastar a extinção sem julgamento do mérito.